Tribunal: TRF3
Processo: 5000568-84.2020.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
408/775)

5000568-84.2020.4.03.6118

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000568-84.2020.4.03.6118

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COINBAL COMERCIO E INDUSTRIA DE BAUXITA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZANDRO XAVIER BIANCHINI - SP312155-A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta com o objetivo de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como assegurar o direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Sentença julgou procedente o pedido. Reconhecida a exclusão do ICMS da base de cálculo e autorizado o direito à restituição ou compensação dos valores pagos a maior.

Apelação da União e remessa necessária foram parcialmente providas por acórdão da Terceira Turma, que aplicou a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706/STF) e reconheceu a possibilidade de compensação administrativa dos valores recolhidos a maior, respeitado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação.

Embargos de declaração da União foram parcialmente acolhidos para reconhecer a incidência da modulação dos efeitos determinada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, com a adequação do acórdão à decisão vinculante.

Posteriormente, os autos retornaram à Turma por determinação da Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.040 do CPC, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça que indicou a necessidade de análise da modulação dos efeitos como fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão proferido pela Terceira Turma, à luz do julgamento do RE 574.706, com repercussão geral reconhecida (Tema 69), especialmente quanto à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão já havia sido adequado, em sede de embargos de declaração, ao entendimento firmado pelo STF no julgamento dos embargos no RE 574.706, especialmente quanto à limitação temporal dos efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

4. O direito à restituição/compensação foi reconhecido apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017, conforme determinado na modulação fixada pelo STF.

5. O pedido de readequação da base de cálculo dos créditos, para restringir o montante a ser excluído da base de cálculo das contribuições, já foi analisado e rejeitado com base na interpretação vinculante do Tema 69.

6. A controvérsia recursal atual não apresenta fato superveniente que enseje alteração do julgamento anteriormente proferido. A matéria já foi objeto de adequação expressa pela Turma julgadora, não havendo razões para retratação.

IV. DISPOSITIVO

7. Juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CTN, arts. 156, II, 168, 170 e 170-A; CPC, arts. 493, 1.030, 1.040 e 1.022; Lei no 10.637/2002; Lei Complementar no 118/2005; Lei no 11.457/2007, art. 26 (revogado); Lei no 12.973/2014; Lei no 13.670/2018; Resolução CJF no 658/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69 da repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000568-84.2020.4.03.6118

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZANDRO XAVIER BIANCHINI - SP312155-A

APELADO: COINBAL COMERCIO E INDUSTRIA DE BAUXITA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de devolução dos autos, por determinação da Vice-Presidência, para verificação da pertinência de se proceder a eventual adequação do acórdão proferido por esta Terceira Turma ao entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral).

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para verificação da pertinência de se proceder a eventual adequação do acórdão proferido por esta Terceira Turma ao entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (tema 69 da repercussão geral).

Da análise dos autos, verifica-se que o caso se refere à ação ordinária ajuizada para assegurar a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito a compensar/restituir os valores indevidamente recolhidos.

A sentença julgou procedente o pedido, para declarar indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e reconhecer o direito da parte autora restituir/compensar os tributos recolhidos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação

Os autos subiram a este Tribunal por força de apelação da União e remessa necessária.

Esta e. Terceira Turma, em sessão realizada em 07.04.2021, por maioria, decidiu dar parcialprovimento à apelação fazendária e à remessa oficial (Id. 156557015). O respectivo acórdão está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INDÉBITO FISCAL.

1. Prevalece o voto do relator originário no sentido de que: “não sendo líquido e certo o valor do proveito econômico, reconheço como tida por interposta a remessa oficial, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil. Ainda em sede de preliminar, passo à análise do pedido de suspensão do feito, dada a possibilidade de modulação dos efeitos do quanto decidido no RE 574.706/PR, em decorrência da pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Não assiste razão à apelante. Com efeito, não há como sobrestar o feito nesta fase processual, uma vez que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo, assim como pelo fato do julgamento de precedente pela Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral autorizar o imediato julgamento dos demais processos com o mesmo objeto, independentemente do seu trânsito em julgado. Quanto ao mérito, a controvérsia envolvendo a inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS da parcela referente ao ICMS não demanda maiores debates. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR - tema 69, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’ (Acórdão publicado no DJE 02/10/2017, DJE no 223, divulgado em 29/09/2017) (...) Importante salientar que no julgamento do precedente qualificado (RE 574.706 - Tema 69/STF) o c. Supremo Tribunal Federal definiu com clareza que, por se tratar de mero ingresso de caixa, todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, e não somente o valor devido pelo contribuinte após deduções do imposto cobrado anteriormente. (...) A conclusão alcançada pela Ministra Relatora Carmen Lúcia espanca qualquer dúvida. Seu voto dispôs que o regime não cumulativo do ICMS (com a escrituração e apuração do imposto a pagar e a dedução dos valores já cobrados em operações anteriores) não afeta o fato de que a sua integralidade não compõe a receita/faturamento empresarial, possibilitando ao contribuinte que exclua todo o ICMS faturado na operação, e não apenas os valores resultantes da dedução. (...) Ressalte-se que as alterações promovidas, sejam pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, seja pela Lei no 12.973/14, não possuem o condão de afastar a aplicação do entendimento proferido no RE 574.706/PR, pois, consoante jurisprudência pacífica do c. STF, o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS e, assim sendo, as contribuições não podem incidir sobre tal parcela. Trata-se, portanto, de critério material. Em igual sentido, não se sustenta, inclusive, o pedido subsidiário da Fazenda Nacional para “readequação da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS”, dada a necessidade de se destacar o valor do ICMS. Com efeito, repita-se, o entendimento consolidado no âmbito do RE 574.706/PR é cristalino no sentido de que seja excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS todo o ICMS faturado, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de realizar nova readequação daquela base de cálculo. Pretende a Fazenda Nacional verdadeiro esvaziamento do conteúdo do julgado acima destacado. Em relação ao pedido de compensação, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, porquanto os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e não foi objeto de exame nas instâncias ordinárias, esbarrando no requisito do prequestionamento, viabilizador dos recursos extremos. Ainda assim, o c. STJ ressalva o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. (...) In casu, por se tratar de julgamento em instância ordinária, não há o óbice atinente ao requisito do prequestionamento, no qual se fundamentou o c. STJ no precedente retro. Contudo, de igual forma, tenho por inviável a apreciação da compensação à luz da legislação superveniente, uma vez que o preenchimento ou não das exigências das normas posteriores não foi objeto da causa de pedir, tampouco de contraditório. Assim sendo, reconheço o direito à compensação administrativa pelo regime jurídico vigente à época do ajuizamento (Lei no 10.637/2002) ou restituição judicial, em consonância com a Súmula 461 do STJ, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, tendo em vista que a ação foi proposta em 25/03/2020 e, tal qual fez o c. STJ no citado precedente julgado sob o regime dos recursos repetitivos, ressalvo o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Assim, cumpre destacar primeiramente, com base em alentada jurisprudência e, considerando a data do ajuizamento da ação em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Por outro lado, ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido. Quanto à restituição administrativa do indébito, ressalvado meu posicionamento sobre o tema, curvo-me ao entendimento desta e. Turma no sentido de reconhecer a sua inviabilidade, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal. Os créditos da parte autora devem ser atualizados na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 658/2020 do Conselho da Justiça Federal. Esclareço que a taxa SELIC está prevista tanto na Resolução CJF no 658/2020, como no Código Civil, tratando-se de índice legal que engloba a correção monetária e os juros de mora. Insta salientar, que o termo inicial para incidência de juros de mora ocorrerá, necessariamente, quando já houver a incidência da taxa SELIC a título de correção monetária.”.

2. Vencido o relator originário, no ponto destacado na declaração de voto, externando a convicção de considerar incabível a condenação da União em honorários recursais, dado o provimento parcial do apelo fazendário.

3. Apelação e remessa oficial, tida por submetida, providas em parte.

Opostos embargos de declaração pela União, estes foram parcialmente acolhidos, "para reconhecer a sujeição da pretensão deduzida à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, com modificação e adequação do acórdão embargado". O acórdão encontra-se assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, e, ainda, corrigir erro material.

2. O caráter infringente dos embargos, por sua vez, somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer, logicamente, a modificação do julgamento embargado.

3. Na hipótese, há que se considerar a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706/PR, na medida em que se trata de decisão proferida em sede de repercussão geral com eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

4. O parâmetro temporal estabelecido exerce influência sobre a devolução do que foi pago a maior pelo contribuinte, conforme modulação de efeitos definida pelo Plenário da Suprema Corte. Para as ações em trâmite que foram ajuizadas até 15.03.2017, data do julgamento do RE 574.706/PR, os efeitos são retroativos, isto é, os valores indevidamente recolhidos poderão ser recuperados desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. De outro modo, para as ações posteriormente ajuizadas, a devolução de valores está limitada a esta data.

5. Na espécie, considerando a data da propositura da discussão judicial ou administrativa da questão constitucional, verifica-se que a pretensão é atingida pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, limitando, portanto, o reconhecimento do indébito fiscal e o direito ao respectivo ressarcimento, conforme pronunciamento da Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706.

6. Considerando que a modulação não é instrumento de controle de constitucionalidade, é certo que a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários em percentual fixado sobre as parcelas que deixou de repetir esvaziaria a vitória obtida no reconhecimento da ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.

7. Não se está diante da sucumbência recíproca. A ação foi intentada com o objetivo de afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e a pretensão foi acolhida. A modulação dos efeitos da decisão no RE no 574.706/PR não tem o condão de afastar o êxito obtido na demanda pelo contribuinte. Mantida a condenação da União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, tal como fixada no v. aresto embargado.

8. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Foram interpostos recurso excepcionais pela União, e encaminhados os autos à e. Vice-Presidência deste Tribunal.

A Vice-Presidência não admitiu os recursos excepcionais, o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário.

Encaminhado o recurso ao e. Superior Tribunal de justiça, foi determinado o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que conclua o juízo de conformação com o Tema 69/STF, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC.

Na ocasião, a Corte Superior assentou que "a hipótese dos autos, o fato superveniente apontado pela ora recorrente, a saber, a modulação de efeitos no RE 574.706/PR, parece ter o condão de influir na correta aplicação, ao caso concreto - ação proposta em 25/03/2020 -, do entendimento consolidado pelo STF no Tema 69/STF. Nesse panorama, tendo em conta o ditame do art. 493 do CPC, impõe-se a remessa dos autos à Corte de origem, a fim de que promova a conclusão do juízo de conformação (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), considerando o fato superveniente aventado".

Contudo, como visto, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração pela União, a Turma Julgadora já procedeu à modulação de efeitos determinada no RE 574.706/PR, com a adequação do acórdão proferido nestes autos ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 69/STF.

A controvérsia recursal atual cinge-se à 'necessidade de determinação de ajuste na base de cálculo dos créditos das contribuições ao PIS e COFINS, como desdobramento da exclusão do ICMS da base de incidência das contribuições, de modo a neutralizar a incidência do imposto estadual', conforme se dessume dos recursos excepcionais interpostos pela União.

Diante desse cenário, considerando que já foi estabelecido que o direito à compensação/restituição alcança os fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017, o acórdão proferido por esta e. Turma encontra-se em sintonia com a interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69 de repercussão geral.

Em face do exposto, exerço juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta com o objetivo de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como assegurar o direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Sentença julgou procedente o pedido. Reconhecida a exclusão do ICMS da base de cálculo e autorizado o direito à restituição ou compensação dos valores pagos a maior.

Apelação da União e remessa necessária foram parcialmente providas por acórdão da Terceira Turma, que aplicou a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706/STF) e reconheceu a possibilidade de compensação administrativa dos valores recolhidos a maior, respeitado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação.

Embargos de declaração da União foram parcialmente acolhidos para reconhecer a incidência da modulação dos efeitos determinada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, com a adequação do acórdão à decisão vinculante.

Posteriormente, os autos retornaram à Turma por determinação da Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.040 do CPC, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça que indicou a necessidade de análise da modulação dos efeitos como fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão proferido pela Terceira Turma, à luz do julgamento do RE 574.706, com repercussão geral reconhecida (Tema 69), especialmente quanto à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão já havia sido adequado, em sede de embargos de declaração, ao entendimento firmado pelo STF no julgamento dos embargos no RE 574.706, especialmente quanto à limitação temporal dos efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

4. O direito à restituição/compensação foi reconhecido apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017, conforme determinado na modulação fixada pelo STF.

5. O pedido de readequação da base de cálculo dos créditos, para restringir o montante a ser excluído da base de cálculo das contribuições, já foi analisado e rejeitado com base na interpretação vinculante do Tema 69.

6. A controvérsia recursal atual não apresenta fato superveniente que enseje alteração do julgamento anteriormente proferido. A matéria já foi objeto de adequação expressa pela Turma julgadora, não havendo razões para retratação.

IV. DISPOSITIVO

7. Juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CTN, arts. 156, II, 168, 170 e 170-A; CPC, arts. 493, 1.030, 1.040 e 1.022; Lei no 10.637/2002; Lei Complementar no 118/2005; Lei no 11.457/2007, art. 26 (revogado); Lei no 12.973/2014; Lei no 13.670/2018; Resolução CJF no 658/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, nos termos do art. 942/CPC, exerceu juízo negativo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão